Tribunal: CARF
Processo: 13839.003046/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003046/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.298 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MAURILIO DE NORONHA ZINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
realizadas com ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C Ltda., no valor total de R$ 130,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 89/93), lavrada em
21/09/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 35.130,00 e de dependentes, no valor de R$ 1.404,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003046/2009-16
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Apresentou os recibos conforme a efetiva declaração dos mesmos;
Inobstante tenha comprovado documentalmente as despesas médicas e
apresentado extratos bancários, teve glosadas as despesas médicas declaradas;
As despesas médicas devem ser comprovadas com documentos originais onde
constem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu;
Apresentou os documentos que contêm todos os dados prescritos;
Somente na falta dos recibos é que se pode exigir comprovação mediante
cheque nominativo;
Somente se não comprovados os pagamentos é que a fiscalização deve pedir
justificação prevista no art. 73 do RIR/99;
Quanto a glosa de R$ 130,00 referente a Intermédica Sistema de Saúde S.A., é
fato que alocou indevidamente como sendo despesa da Intermédica, no entanto, tal
despesa foi efetuada no estabelecimento ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C
Ltda., conforme se comprova pela Nota Fiscal 9845 em anexo.
Requer, diante do exposto, seja acolhida a presente impugnação e seja declarado
improcedente o lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-53.146 (e-fls. 106/112), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
O contribuinte alega que apresentou à fiscalização os documentos que contêm
todos os dados prescritos, e que somente se não comprovados os pagamentos é que a
fiscalização deve pedir justificação prevista no art. 73 do RIR/99.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
dispõe:
...
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
No presente caso, verifica-se que a Notificação de Lançamento informa como
motivo da glosa: o montante das despesas médicas declaradas, o fato de que os recibos
apresentados estão em desacordo com as formalidades especificadas no art. 80, §1o,
III, do RIR/99, e o fato de que o extratos bancários apresentados indicam saques em
datas e valores diversos daqueles constantes nos recibos apresentados, não fazendo
prova cabal do efetivo pagamento.
A glosa das despesas médicas relativas a Intermédica Sistema de Saúde S.A., no
valor de R$ 130,00, teve por motivo a comprovação de apenas R$ 2.168,91 contra o
valor declarado de R$ 2.298,91.
O contribuinte apresenta com a impugnação os seguintes documentos:
...

A glosa das deduções das despesas médicas relativas aos profissionais: Fabio
Corsini, Andréia A Bocoli, George L N Souza, Ulisses Simoncelli, Larissa W Dias e
Fabiane C Vassalo, teve por motivo a falta de comprovação do efetivo pagamento com
base no montante das despesas médicas declaradas e na apresentação de documentos
que não continham os requisitos legais.
O Impugnante declarou rendimentos tributáveis no montante de R$ 110.249,91
e despesas médicas no montante de R$ 46.770,87. Assim, as despesas médicas
declaradas representam 42,4% dos rendimentos tributáveis declarados, revelando
despesas exageradas em relação aos rendimentos declarados, autorizando a
fiscalização a exigir a comprovação do efetivo pagamento destas despesas, com base
no que dispõe o §1o do art. 73, acima colacionado.
O Impugnante apresenta na impugnação os mesmos recibos já apresentados à
fiscalização.
Os recibos apresentados não indicam o beneficiário das consultas/tratamentos
realizados e alguns deles indicam tratamento de familiares, sem discriminar seus
nomes.
Não obstante não ter sido esse o motivo que embasou a intimação para
comprovação do efetivo pagamento, considero relevante mencioná-lo, principalmente
porque o contribuinte teve glosado, em sua declaração de ajuste anual, dependente que
entregou declaração em separado.
Desta forma, tendo em vista que a fiscalização estava autorizada a exigir a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas e que não houve
apresentação de documentos comprobatórios do efetivo pagamento destas despesas na
impugnação, deve-se manter a glosa do valor de R$ 35.000,00.
A glosa do valor de R$ 130,00, relativa à Intermédica Sistema de Saúde S.A.,
também deve ser mantida, posto que não foram apresentados documentos a ela
relativos e a nota fiscal 9845, relativa à ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C
Ltda., que o Impugnante alega que alocou indevidamente como sendo despesa da
Intermédica, veio desacompanhada do recibo de pagamento.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
116/124), em resumo, utilizando-se dos argumentos utilizados em sua impugnação.
Acrescenta que o motivo que enseja despesas médicas relevantes e o fato de sua
filha exigir cuidados médicos especiais, devido a complicações cardiológicas, assim utilizando-
se de várias especialidades para o seu tratamento.
Apresenta declarações a fim de suprir as falhas apontadas pelo julgamento
anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 35.130,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 91) de lavra da autoridade lançadora:
Considerando o montante de R$ 46.770,86 declarado como despesas médicas e
tendo em vista que os recibos estão em desacordo com as formalidades especificadas
no art. 80, par. 1o, III do RIR Decreto n° 3.000/99, o contribuinte foi reintimado em
22/06/2009 a apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
E da efetiva prestação dos serviços médicos, através do Termo de Intimação Fiscal n°
0073/2003 deste DRF/JUN/Sefis, com ciência em 24/06/2009, conforme AR. dos
Correios.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

Para tanto apresenta extratos bancários, onde constam saques em datas e
valores diversos daqueles constantes nos recibos apresentados, não fazendo, portanto,
vinculação ou prova cabal do efetivo pagamento...
Assim, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento, tampouco a efetiva
prestação dos serviços, procedeu-se à glosa dos valores abaixo especificados:
FABIO CORSINI CPF 735.067.616-68 Valor R$ 7.000,00;ANDREIA A.
BOCOLI CPF 007.537.046-84 Valor R$ 3.380,00; GEORGE L. N. SOUZA CPF
856.833.106-87 Valor R$ 7.000,00; ULISSES SIMONCELLI CPF 005.841,326-03
Valor R$ 7.620,00; LARISSA W. DIAS CPF 002.778.676-57 Valor R$ 5.000,00;
FABIANE C. VASSALLO CPF 274.612.878-00 Valor R$ 5.000,00;
Também foi realizada a glosa no valor de R$ 130,00 pago a Intermédica
Sistema de Saúde S.A. por falta de comprovação (Valor declarado R$ 2.298,91 -
Valor
comprovado R$ 2.168,91).
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 111):
O Impugnante apresenta na impugnação os mesmos recibos já apresentados à
fiscalização.
Os recibos apresentados não indicam o beneficiário das consultas/tratamentos
realizados e alguns deles indicam tratamento de familiares, sem discriminar seus
nomes.
Não obstante não ter sido esse o motivo que embasou a intimação para
comprovação do efetivo pagamento, considero relevante mencioná-lo, principalmente
porque o contribuinte teve glosado, em sua declaração de ajuste anual, dependente
que entregou declaração em separado.
Desta forma, tendo em vista que a fiscalização estava autorizada a exigir a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas e que não houve
apresentação de documentos comprobatórios do efetivo pagamento destas despesas na
impugnação, deve-se manter a glosa do valor de R$ 35.000,00.
A glosa do valor de R$ 130,00, relativa à Intermédica Sistema de Saúde S.A.,
também deve ser mantida, posto que não foram apresentados documentos a ela
relativos e a nota fiscal 9845, relativa à ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C
Ltda., que o Impugnante alega que alocou indevidamente como sendo despesa da
Intermédica, veio desacompanhada do recibo de pagamento.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 91).
Com sua peça impugnatória o recorrente somente apresentou recibos (e-fls.
15/80) e com seu recurso voluntário juntou declarações (e-fls. 125/134 e 155/160), laudos,
exames e receituários (e-fls. 135/154), no intuito de comprovar a regularidade de seus
dispêndios médicos/odontológicos.
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pelo interessado já foi
objeto de avaliação do julgamento anterior.
Quanto à documentação apresentada com sua peça recursiva, as declarações
suprem as falhas de formalidade apontadas nos recibos, porém não comprovam o efetivo
pagamento destas despesas.
Os demais documentos (laudos, exames, receituários e etc.) referem-se a períodos
diversos do aqui em discussão e dizem respeito a outras especialidades médicas, não sendo
possíveis correlacioná-los diretamente com os dispêndios médicos/odontológicos desta lide.
Com efeito, da reanálise de todo o procedimento realizado até antão, entendo que
a documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não são suficientes para
comprovar a efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos constantes dos
recibos.
Contudo, assiste razão ao recorrente no que se refere à comprovação do valor de
R$ 130,00, relativa à Intermédica Sistema de Saúde S.A., posto que a nota fiscal 9845 (e-fls.
80), relativa à ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C Ltda., comprovam a realização de tais
dispêndios médicos.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

Assim, voto pela restauração das deduções com despesas médicas realizadas
com ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C Ltda., no valor total de R$ 130,00.
Da Sustentação Oral
Quanto ao protesto pela produção de sustentação oral, informamos que o recurso
voluntário não é o instrumento adequado para tal solicitação.
Neste caso, o interessado deve formalizar seu pedido diretamente no sítio do
CARF, conforme previsão contida no §2o, do artigo 61-A, do RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Das Decisões Administrativas
Esclarecemos, ainda, que outras decisões administrativas deste Conselho ou do
Poder Judiciário, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência
administrativa, não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto
no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, o entendimento predominante contemporâneo neste Conselho é o
esposado por este relator. Abaixo alguns exemplos de julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre tantos outros disponíveis sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003046/2009-16

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito apenas parcial comprovando a prestação dos serviços médicos com ICON
Diagnóstico Médico por Imagem S/C Ltda., no valor total de R$ 130,00., devendo ser mantidas
integralmente as demais glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da
decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas realizadas com
ICON Diagnóstico Médico por Imagem S/C Ltda., no valor total de R$ 130,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital